Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719172-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF em face do acórdão de ID 39275944, que conheceu e negou provimento à apelação da autora, ora embargante. Em seus fundamentos recursais a embargante insurge-se quanto ao não conhecimento do e-mail juntado no 35870026, destacando que, como não houve má-fé, tampouco sua ocultação ardilosa, é possível seu conhecimento, lembrando que é impossível a comprovação de que somente tomou conhecimento do documento após a interposição da apelação. Contudo, sem apontar qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca possível conhecimento parcial do recurso por inadequação da via eleita. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2022 18:10:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador